Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011894-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, VEIMAR TORRES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011894-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, VEIMAR TORRES DA SILVA
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Urquiza Casagrande, contra decisão que nos autos da Execução Extrajudicial no 2378-24.2013.811.0055 Cód. 153716, movida pelo Banco do Brasil S.A, em desfavor de Veimar Torres Silva e Cláudia Fontoura de Araújo Silva, recebeu sua manifestação na origem como Exceção de Pré-Executividade e indeferiu pedido de suspensão dos leilões designados para os dias 07/07/2021 e 14/07/2021.
Em síntese, sustenta que é legítima senhora e possuidora, há 24 anos, a justo título e boa-fé, do imóvel rural localizado no Município de Tangará da Serra - MT, denominado Sítio Estrela Verde, com área total de 28,2332 hectares, parte da Fazenda Estrela, na Gleba São Salvador, devidamente matriculada, junto ao Cartório de Registro de Tangará da Serra – MT, sob o no 10.478.
Diz que no ano de 2019 foi proposta Ação de Usucapião no 17863- 54.2019.811.0055, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, cód. 318816, razão pela qual detém total interesse no deslinde do presente feito, porquanto seu imóvel é objeto de expropriação de forma indevida, proc.: 2378-24.2013.811.0055 Cód. 153716.
Assegura que em razão da designação do praceamento do bem, constatou que a origem do débito é uma Cédula Rural 96/70093, advinda de Securitização, cujo título, em sua Cláusula Sétima (fls. 48) evidencia que a dívida será inscrita na Dívida Ativa da União. De modo que todos os bens negociados por meio da Lei N. 9.138/95, que se encontravam em situação de inadimplência, foram transferidos para União Federal.
Defende que se o débito é objeto de securitização, inscrito em dívida ativa, deve ser cobrado via Execução Fiscal de Competência da Justiça Federal, circunstância que evidencia a incompetência do juízo singular para processar e julgar a demanda.
Sustenta que no Tema 255 do STJ, foi fixada a tese de “os créditos rurais originários de operações financeiras alongadas ou renegociadas (cf. Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si” e no REsp 1.267.905 – PR, já se decidiu que a União é credora final do débito, quem tem legitimidade para executá-lo, porque o Tesouro Nacional é o garantidor das operações de alongamento das dívidas.
Assevera que a União é a única legitimada a figurar no polo ativo da demanda executiva, o que revela a incompetência da Justiça Estadual para a tramitação da execução referente a tais créditos.
Destaca a necessidade de suspensão dos leilões sobre o imóvel, porque em apenso tramita Ação de Usucapião, caso em que a suspensão do Leilão é medida que se impõe, em razão da matéria de ordem pública que diz respeito à legitimidade do Banco do Brasil para a cobrança de dívidas cedidas a União por força da MP2.196-3/01.
Requer a antecipação de tutela para que seja reconhecida a ilegitimidade do banco e da incompetência do Juízo singular, com a extinção da presente execução e a suspensão dos leilões já designados, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil Vigente. De forma alternativa, requer seja declinada a competência para a Justiça Federal a fim de integrar a União no polo ativo da presente demanda.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante, terceira na ação executiva em exame, a suspensão dos leilões do imóvel objeto da matrícula no 10.478, do Cartório de Registro de Tangará da Serra – MT, em síntese, ao fundamento de ilegitimidade do exequente Banco do Brasil S.A e incompetência da justiça estadual para o processamento da demanda.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Com efeito, da análise da decisão recorrida, constata-se que não se divorcia das regras que regulamentam a matéria em exame, notadamente porque em sede de exceção de pré-executividade, ainda que se admita a discussão acerca de questões de ordem pública e vícios objetivos do título executivo, lado outro, não se afigura o remédio processual adequado para questionamento acerca de questões que demandem dilação probatória.
Neste sentido, destaca-se da decisão impugnada:
“...Entretanto, a despeito da matéria suscitada ostentar natureza de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício, não merece acolhimento por este Juízo diante da patente falta de interesse processual da terceira para opor-se nos presentes autos como se executada fosse e atacar a diretamente a regularidade da dívida e legitimidade do Banco do Brasil para propor execução pela dívida inadimplida.
Assim, a presente objeção deve ser rejeitada seja pela patente falta de interesse processual da terceira, seja pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar como exequente nos presentes autos visto que a despeito a aventada securitização e cessão dos créditos à União, é certo que o Banco do Brasil atua como instituição financeira participante do Programa de Securitização de Dívidas de Crédito Rural, do Sistema Nacional de Crédito Rural, e age por delegação do Poder Público, formalizando os financiamentos rurais por meio da emissão de cédula de crédito rural conforme Lei no 9.138/95, art. 4o, parágrafo único.
Outrossim, é certo que a atuação por delegação não afasta a legitimidade do banco exequente, como o caso destes autos, pois a controvérsia em destaque não se restringe aos débitos posteriores à cessão dos créditos, se estabelecendo já nos contratos de origem, fato que firma a sua legitimidade e torna prescindível a continuidade contratual alegada.
É certo ainda que o art. 5o da Lei 9.138/95 estabelece que o responsável pelo alongamento das dívidas originárias de crédito rural é o agente financeiro envolvido no contrato de mútuo, sendo o banco o credor do contratante. Desta forma, concedendo ou não o alongamento da dívida pelo banco, pode o banco compelir o demandado em juízo pelo débito inadimplido, sendo certo que na relação jurídica estabelecida entre as partes, por sua natureza jurídica privada, não se justifica a intervenção da União Federal no feito, sobretudo pelo fato de que não se pode afirmar que a União tenha legitimidade apenas porque o contrato prevê possível ressarcimento pelo governo federal, eis que foi o Banco do Brasil quem agiu como agente financiador, não importando tal cláusula reflexos fora do contrato entre as partes."
Em conclusão, os efeitos da demanda executiva merecem ser mantidos, notadamente porque as teses agitadas pela agravante, terceira na relação processual estabelecida na origem, não se revelam suficientes para, por si só, causar prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação, além de que dependem de um exame mais acurado, por ocasião do contraditório, o que se dará com a apreciação pelo mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Destaca-se, por fim, que no RAI 1015807-02.2019.8.11.0000, julgado pelo mérito em 11-12-2019, a suspensão dos atos de expropriação do imóvel, por força do ajuizamento de ação de usucapião, pela ora agravante, restou rejeitada.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4